Tribunal: STF
Processo: ARE 1468971
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.04.2024. DISCUSSÃO SOBRE A BASE DE CÁLCULO DO PREPARO DE APELAÇÃO CÍVEL. PARÂMETRO. PRETENSÃO DE QUE SEJA OBSERVADO O VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA ORIGEM. ART. 4º, II, DA LEI ESTADUAL 11.608/2003. ARTIGO 5º, LV, DA CF. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. TEMAS 181 E 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDENCIA. PRECEDENTES. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual n° 11.608/2003), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    2. Esta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, consignou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos.



    3. Além disso, é destituída de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365-RG), visto que as alegadas ofensas à Carta Magna, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo. 



    4. Quanto à alegação de violação ao art. 97 da Constituição federal e à Súmula Vinculante 10, constata-se que o acórdão recorrido não declarou inconstitucional, tampouco afastou a aplicação da legislação infraconstitucional com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, mas, apenas interpretou os dispositivos infraconstitucionais e os fatos pertinentes ao caso concreto. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.